Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701595-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VANILDES PEREIRA DA SILVA REU: 8 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a autora para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o preenchimento das condições da ação, especialmente sobre a adequação da via eleita, devido à inadequação da ação rescisória como sucedâneo recursal e por não envolver decisão de mérito, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator